Tribunal: TJDFT
Processo: 0701889-85.2024.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ERRO NO NOME DA PASSAGEIRA. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. AQUISIÇÃO DE NOVO BILHETE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Erro no preenchimento do nome na passagem. Resta caracterizada a falha na prestação do serviço, tendo em vista que bastaria à empresa de transporte terrestre retificar a informação; principalmente porque os demais dados necessários à identificação estavam corretos. Caberia à empresa verificar os dados e providenciar a correção do nome na passagem, de acordo com os documentos apresentados pela consumidora no momento do embarque. Escorreita a sentença que determinou a restituição da quantia paga, referente à passagem adquirida em duplicidade.

2. Dano moral. Em que pese o descumprimento contratual, o impedimento de embarque da filha não submeteu a passageira a constrangimentos ou dificuldades anormais, sendo superados com a mera aquisição de novo bilhete. Dessa forma, afasta-se o pedido de reparação por danos morais. Nesse sentido, os Acórdãos da Primeira Turma Recursal: 1756510 e 1266773.

3. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para decotar a condenação do réu ao pagamento de compensação por danos morais. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.